Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1019811-14.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA MENDES MARQUES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 1002220-83.2021.8.11.0050, ajuizada em face da UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, determinou que a Agravada comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a necessidade de concessão da justiça gratuita, bem como indeferiu a tutela de urgência com vistas à realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora.
De proêmio, a Agravante afirma que faz jus aos benefícios da gratuidade.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que é pessoa idosa e foi diagnosticada com espondiloartrose e discopatia degenerativa da coluna cervical.
Sustenta que não há dúvidas quanto à gravidade e à necessidade da realização da cirurgia e, a fim de corroborar o alegado, acostou laudos subscritos por três médicos especialistas.
Assegura que, em razão de sua doença, tem passado por episódios de parestesia em membro superior esquerdo.
Pondera que é “pessoa idosa e sozinha, se vê impossibilitada de exercer diversas atividades cotidianas como cuidados básicos de sua própria residência (lavar louças; pendurar roupas no varal; arrastar cadeiras; etc.). O simples pentear seus próprios cabelos é ato extremamente pesaroso”.
Defende que não se trata de procedimento estético como alegado pela operadora Agravada, mas tratamento que poderá lhe proporcionar melhores condições de vida.
Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e a imediata autorização da cirurgia. Requesta, ainda, a concessão da justiça gratuita.
No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da medida liminar.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Conforme relatado, a Agravante requer a concessão do efeito ativo para que, desde logo, seja-lhe concedida a justiça gratuita.
Em que pesem aos argumentos vertidos pela Agravante, ao menos em princípio, não vislumbro a urgência que viabilize a concessão da benesse vindicada, eis que o Juiz singular apenas determinou que a Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove por meio de outros documentos a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da justiça gratuita.
Logo, o Juiz a quo ainda não apreciou o pedido de justiça gratuita, o que, em princípio, desautoriza a análise desta matéria por este Egrégio Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Por outro lado, de acordo com o relatório médico, a Agravante faz tratamento para espondiloartrose e discopatia degenerativa da coluna cervical, com indicação para que seja submetida à Mamoplastia Redutora com o objetivo de aliviar a carga sobre a coluna.
Inobstante à necessidade na realização da cirurgia, neste juízo de cognição sumária, não entrevejo elementos suficientes para reformar a decisão objurgada antecipadamente.
Consoante laudo subscrito pelo Cirurgião Plástico, o procedimento consiste em tratamento coadjuvante a fim de auxiliar o quadro clínico da Agravante, mas não aponta ser caso de urgência ou emergência capaz de justificar que a Agravada seja compelida a custear a cirurgia em sede de tutela recursal.
Enfim, nesta fase do recurso não vislumbro a probabilidade do direito alegado e, como dito, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada enquanto durar o processamento do instrumental e aguardar o exame do seu mérito.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá,11 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora